Tribunal: TJMT
Processo: 0005153-98.2009.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005153-98.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), Alessandro Erlon Godoy (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ALESSANDRO ERLON GODOY (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO
BIS IN IDEM
- VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de
configuração de
bis in idem.

Não se tratando

de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO
DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da
6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0005153-98.2009.8.11.0007 movida em desfavor de
ALESSANDRO ERLON GODOY
, extinguiu o feito ante a quitação do débito e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente.

Nas razões recursais, aduz que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, que visa remunerar o trabalho feito pelo advogado.

Sustenta ainda que processo foi extinto nos termos do art. 487, III, b do CPC, enquanto deveria ser com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
extinguiu os autos da Ação de Execução Fiscal no 0005153-98.2009.8.11.0007 movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em desfavor de
ALESSANDRO ERLON GODOY,
ante a quitação integral do débito
e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a
análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, após adesão a um Termo de Confissão e Parcelamento.

No acordo ficou definido o pagamento de R$ 265,58 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) a título de honorários advocatícios, conforme informado pelo próprio apelante, quando do pedido de extinção do executivo fiscal (ID 76605494).

Assim,
os honorários foram cobrados na via administrativa pela Municipalidade.

Destarte, a fixação de condenação em nova verba honorária configuraria
“bis in idem”
, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

No que tange ao fundamento da extinção do executivo fiscal, razão assiste ao apelante.

De fato, houve um equívoco no fundamento da sentença que extinguiu o feito, com fulcro no art.
487, III, b do CPC, que assim dispõe:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

In casu
, não se trata de homologação de transação, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pelo pagamento do débito, que se deu por meio de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento.

Considerando a quitação da dívida, a extinção do executivo deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
, para
retificar a sentença objurgada extinguindo-a nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Mantenho-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021